Tribunal: TJSP
Processo: 1010544-59.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Reexame Necessário e Apelação – Fosfoetanolamina – Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 657.718/MG, Tema no 500, do C. STF – Acórdão readequado para dar provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497978
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010544-59.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são apelantes
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO USP UNIDADE UNIVERSITARIA
DO INSTITUTO DE QUIMICA DE SÃO CARLOS e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada RENATA BASILIO DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão readequado para
dar provimento aos recursos..v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), CAMARGO PEREIRA E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010544-59.2015.8.26.0566 -Voto no 40.334
2
Voto no 40.334
Reexame Necessário e Apelação Cível no 1010544-59.2015.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelantes: Estado de São Paulo e Universidade do Estado de
São Paulo - USP
Apelada: Renata Basílio de Freitas
Reexame Necessário e Apelação Fosfoetanolamina Retorno
dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual
adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o
julgamento do RE no 657.718/MG, Tema no 500, do C. STF
Acórdão readequado para dar provimento aos recursos.
Adota-se o relatório do v. Acórdão de fls. 333/351
que, por votação unânime, negou provimento aos recursos oficial e
voluntário da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, dando, por outro
lado, provimento ao apelo da Universidade de São Paulo - USP, para
extinguir o feito sem exame do mérito em relação a ela por entender por
sua ilegitimidade passiva.
Sobreveio embargos de declaração da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo (fls. 355/358), que restou rejeitado (fls.
363/370).
A Fazenda Estadual manejou recursos extraordinário
e especial, pugnando pela reforma da decisão colegiada (fls. 377/398 e
400/419).
Contrarrazões (fls. 422).
Em parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento do recurso especial (fls. 425/434).
Os autos foram devolvidos pelo Presidente da Seção
de Direito Público para adequação da fundamentação e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010544-59.2015.8.26.0566 -Voto no 40.334
3
manutenção da decisão em face do julgamento do mérito do Recurso
Extraordinário no 657.718/MG, Tema no 500, do C. STF (fls. 438/439).
É o relatório.
Este Relator entende pela obrigação do Estado em
disponibilizar a substância “fosfoetanolamina sintética”, ainda que não
possua registro na ANVISA, como forma de garantir o direito à vida e à
saúde do paciente em questão.
No
entanto,
com
o
julgamento
do
Recurso
Extraordinário no 657.718/MG, em repercussão geral reconhecida, o
Supremo Tribunal pacificou o entendimento acerca da concessão de
medicamentos experimentais e não registrados pela ANVISA, nos seguintes
termos:
"1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos
experimentais.
2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o
fornecimento de medicamento por decisão judicial.
3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento
sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em
apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016),
quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro
do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para
doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do
medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii)
a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.
4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem
registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da
União”.
Em decorrência do acima exposto e, para cumprir o
efeito vinculante da decisão do STF na forma disposta no artigo 927 do
CPC, dá-se provimento aos recursos da Fazenda do Estado de São Paulo e
da Universidade de São Paulo para julgar improcedente a ação.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010544-59.2015.8.26.0566 -Voto no 40.334
4
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, adequa-se o v. Acórdão,
dando-se provimento aos recursos, para julgar improcedente a ação,
invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença, observada a
condição da autora de beneficiária da gratuidade de justiça.
MARREY UINT
Relator